Tribunal: TJMT
Processo: 1015674-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015674-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELPIDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 384.255.641-15 (APELANTE), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ELPIDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 384.255.641-15 (APELADO), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
INÉPCIA DA INICIAL
.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
JUROS REMUNERATÓRIOS
.
EXCESSO VERIFICADO
.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
.
FORMA SIMPLES
.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo bancário c/c tutela de urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios, redefinir os juros conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, condenar a instituição financeira à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor requer o
reconhecimento da descaracterização da mora e a majoração dos honorários advocatícios. A instituição financeira suscita preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial e ausência de fundamentação da sentença e, no mérito, pugna pela manutenção das taxas contratadas, afastamento da repetição em dobro e exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou inépcia da inicial; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva e passível de revisão judicial; (
iii
) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples e se há configuração de dano moral indenizável; e (
iv
) definir se o reconhecimento da abusividade dos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia possui natureza eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

A petição inicial atende aos requisitos legais, uma vez que expõe de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido revisional relacionado à taxa de juros remuneratórios.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, observando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos
arts
. 371 e 489 do CPC.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros superiores
a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, conforme entendimento consolidado do STJ.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada vantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1o, do CDC.

A cobrança de juros de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano, em contraste com a taxa média de mercado de 5,40% ao mês à época da contratação, evidencia abusividade apta a justificar a revisão contratual.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não ficou demonstrada má-fé da instituição financeira.

A configuração do dano moral exige efetiva lesão aos direitos da personalidade, não bastando mero dissabor decorrente da relação contratual.

A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado evidencia abusividade dos juros remuneratórios.

A ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira impede a repetição do indébito em dobro.

O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

O dano moral em relações contratuais exige demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:

artigos 186 e 927 do Código Civil
;
§2o do art. 330 do CPC
;
artigo 93, IX, da Constituição Federal
;
artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil
;
art. 51, § 1o, do CDC
;
art. 98, §3o, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

STJ
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009.

TJMT
1000580-75.2025.8.11.0027, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026
.

TJMT
1001056-22.2025.8.11.0025, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Tutela de Urgência Antecipada
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
ELPÍDIO PEREIRA DA SILVA
, para:

a)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada;

b)
REDEFINIR
a taxa de juros do contrato para os patamares da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (março de 2022);

c) CONDENAR o requerido ao pagamento da repetição em dobro, nos termos do Tema no 929 do c. STJ (
EAREsp
676.608/RS), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos;

d) CONDENAR a requerida ao pagamento à parte autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”.

Ambas as partes recorreram.

O

autor

sustenta
que a sentença merece reforma por não ter reconhecido a descaracterização da mora e por ter fixado honorários advocatícios em valor irrisório.

Argumenta que o reconhecimento da abusividade dos juros implica necessariamente na descaracterização da mora, conforme jurisprudência pacificada.

Quanto aos honorários, alega que o valor de R$355,34 é indigno e requer fixação por equidade, observando-se a tabela da OAB/MT ou valor mínimo de R$5.000,00.

A
ré, por sua vez, alega
preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da inicial.

No mérito,
aduz
que
a sentença afronta o entendimento consolidado do STJ no REsp no 1.061.530/RS e no REsp no 1.821.182/RS, por ter reduzido os juros apenas mediante
comparação abstrata com a taxa média do Banco Central, sem analisar as peculiaridades da operação financeira.

Argumenta
que o STJ já assentou que
“o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade”
.

S
ustenta ainda que decisões judiciais que limitam taxas de juros com base apenas na média de mercado geram insegurança jurídica, desestimulam a concessão de crédito e podem ocasionar aumento generalizado das taxas de juros, exclusão de consumidores de baixa renda do mercado formal de crédito e incentivo à agiotagem.

Diz
que a intervenção judicial excessiva compromete a livre iniciativa e a estabilidade do sistema financeiro, devendo o Judiciário adotar postura de deferência às orientações técnicas do Banco Central.

Defende que não há que se falar em restituição de valores, muito menos em repetição em dobro, por ausência de má-fé da instituição financeira.

Por fim, acrescenta que, para a configuração de danos morais, é indispensável a comprovação inequívoca dos pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
e que
na relação contratual em exame, tais requisitos não se encontram presentes de forma simultânea e suficiente.

Contrarrazões da requerida no Id
361076384
e do requerente no Id
361076392
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – Cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da inicial

A ré alega cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória, especificamente prova pericial para demonstrar que a taxa aplicada estava adequada ao caso concreto. Contudo, a questão controvertida é eminentemente de direito, envolvendo a interpretação de cláusulas contratuais e a aplicação de jurisprudência consolidada sobre abusividade de juros bancários. Os elementos necessários para o julgamento encontram-se suficientemente documentados nos autos, não se justificando a dilação probatória pretendida.

Aduz que os pedidos formulados na inicial não estão relacionados à sua fundamentação e que a autora não especificou as cláusulas supostamente controvertidas, como exige o §2o do art. 330 do CPC.

Todavia, a demanda foi proposta com o intuito de revisar a taxa de juros.

Os argumentos da parte autora estão claros e todas as razões de fato e de direito foram devidamente expostas, estando, portanto, cumpridos os requisitos legais.

Por fim,
não procede a arguição de nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentação, visto que, apesar de sucinta, expôs de forma satisfatória os motivos de fato e de direito em que se amparou, e cumpriu todas as exigências contidas no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, todas as preliminares suscitadas
.

Mérito

A questão central dos autos refere-se à possibilidade de revisão judicial de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
20,50% ao mês e 837,23% ao ano, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
5,40%
ao mês,
o que evidencia o abuso
.

Contudo, a
restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

N
o que concerne à indenização,

para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”

(REsp 1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito, desta Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou abusiva a taxa de juros remuneratórios de 5,03% ao mês em contrato de crédito direto ao consumidor, limitou-a à média de mercado (2,61% ao mês), condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade apta a autorizar a revisão contratual; (
ii
) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (
iii
) determinar se a cobrança de juros abusivos enseja indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios pelas instituições financeiras não se sujeita à Lei de Usura nem é limitada, por si só, ao percentual de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A revisão das taxas de juros é admitida excepcionalmente quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC.

A significativa discrepância entre a taxa pactuada (5,03% ao mês) e a média de mercado (2,61% ao mês) evidencia excesso e justifica a revisão contratual.

A repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica na hipótese, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

O dano moral pressupõe violação a direitos da personalidade, não se configurando diante de mero inadimplemento contratual ou cobrança indevida sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A discrepância relevante entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual.

A repetição do indébito depende da comprovação de má-fé do credor, sendo simples na sua ausência.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável sem demonstração de efetiva lesão à dignidade do consumidor
”.
(N.U 1000580-75.2025.8.11.0027, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Quanto a
mora debendi
,
o
STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”
(STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

No caso concreto, reconhecida a abusividade dos juros cobrados
, fica descaracterizada a mora.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA. CUSTO EFETIVO TOTAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cédula de crédito bancário, mantendo a cobrança integral da dívida. O apelante sustenta a iliquidez do título, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização pela Tabela
Price
, a indevida cobrança do CET, a cumulação de encargos moratórios e requer o reconhecimento do excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (
ii
) estabelecer se é válida a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; (
iii
) determinar se o CET pode ser revisto por alegada excessividade; (
iv
) verificar a existência de cumulação indevida de encargos moratórios; (v) apurar se a eventual abusividade descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios não se sujeitam à limitação da Lei de Usura e não são abusivos quando inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, porém a capitalização diária exige a indicação clara da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação.

5. A ausência de informação da taxa diária torna abusiva a cláusula de capitalização diária, devendo ser substituída pela capitalização mensal.

6. O CET não pode ser revisto sem prova concreta de excessividade, incumbindo ao consumidor demonstrar parâmetro comparativo apto a evidenciar abuso.

7. Não há cumulação indevida de encargos moratórios quando inexistente previsão de comissão de permanência, sendo legítima a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados em patamar inferior à média de mercado e não demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A capitalização diária de juros exige indicação expressa da taxa diária, sob pena de nulidade parcial da cláusula.

3. O reconhecimento de abusividade em encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor
”.
(N.U 1001056-22.2025.8.11.0025, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso interposto pela ré
, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar que a restituição do indébito ocorra de forma simples
.

Dou parcial provimento ao Recurso do autor

para reconhecer a descaracterização da mora.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários
advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação
ao autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026